Tribunal: STF
Processo: ADI 6735
Classe: ADI
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ARTIGO 492, I, “e”, E PARÁGRAFOS 3º A 6º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, COM A REDAÇÃO DADA PELO 3º DA LEI FEDERAL 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA NAS CONDENAÇÕES PELO TRIBUNAL DO JÚRI. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EXAME DE CONSTITUCIONALIDADE E ATRIBUIÇÃO DE INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO NO TEMA 1.068 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREJUDICIALIDADE. AÇÃO QUE SE EXTINGUE SEM JULGAMENTO DE MÉRITO.



    Decisão: Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação Brasileira dos Advogados Criminalistas (ABRACRIM), tendo por objeto o artigo 492, I, “e”, e §§ 3º a 6º do Código de Processo Penal, com a redação dada pelo artigo 3º da lei 13.964/2019, in verbis:



    “Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que: 



    I – no caso de condenação: 



    (...)



    e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos; 



    (...)



    § 3º O presidente poderá, excepcionalmente, deixar de autorizar a execução provisória das penas de que trata a alínea e do inciso I do caput deste artigo, se houver questão substancial cuja resolução pelo tribunal ao qual competir o julgamento possa plausivelmente levar à revisão da condenação. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    § 4º A apelação interposta contra decisão condenatória do Tribunal do Júri a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão não terá efeito suspensivo. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    § 5º Excepcionalmente, poderá o tribunal atribuir efeito suspensivo à apelação de que trata o § 4º deste artigo, quando verificado cumulativamente que o recurso: (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)



    I - não tem propósito meramente protelatório; e 



    II - levanta questão substancial e que pode resultar em absolvição, anulação da sentença, novo julgamento ou redução da pena para patamar inferior a 15 (quinze) anos de reclusão. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019) 



    § 6º O pedido de concessão de efeito suspensivo poderá ser feito incidentemente na apelação ou por meio de petição em separado dirigida diretamente ao relator, instruída com cópias da sentença condenatória, das razões da apelação e de prova da tempestividade, das contrarrazões e das demais peças necessárias à compreensão da controvérsia. (Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)” 



    Como parâmetro de controle, foi indicado artigo 5º, LVII, da Constituição Federal.



    No mérito, em síntese, argumenta que o ordenamento jurídico somente autoriza a execução da condenação penal após seu trânsito em julgado, ainda que a condenação emane do Tribunal do Júri. Acrescenta, nesse sentido, que a determinação da execução provisória das penas impostas pelo Tribunal do Júri colide com o disposto no artigo 283 do Código de Processo Penal, declarado constitucional no julgamento conjunto das ADCs 43, 44 e 54.



    Requer, assim, seja declarada a inconstitucionalidade “da alínea ‘e’ do inciso I e os §§ 3º, 4º, 5º e 6º do artigo 492 do Código de Processo Penal, de acordo com a redação que lhes foi conferida pelo artigo 3º da Lei nº 13.964/2019, bem como do próprio artigo 3º da referida Lei.”



    Considerando a relevância da controvérsia e o seu especial significado para a ordem social e a segurança jurídica, adotei o rito abreviado previsto no artigo 12 da Lei federal 9.868/199 (doc. 11).



    A Presidência da República prestou informações (docs. 13 e 14).



    O Advogado-Geral da União manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela improcedência do pedido, in verbis:



    “Penal e Processual Penal. Lei nº 13.964/2019, que aperfeiçoa a legislação criminal. Impugnação dirigida contra o artigo 3º (ao promover alterações nos artigos 492, inciso I, alínea “e”, e parágrafos 3°, 4°, 5° e 6°, do Código de Processo Penal). Alegada violação ao artigo 5º, inciso LVII, da Carta de 1988. Preliminares. Falta de juntada de cópia da lei impugnada. Ilegitimidade Ativa. Mérito. Ausência de ofensa ao dispositivo constitucional invocado como parâmetro. De acordo com precedentes desse Supremo Tribunal Federal, “a prisão de réu condenado por decisão do Tribunal do Júri, ainda que sujeita a recurso, não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou não-culpabilidade.” Manifestação pelo não conhecimento da ação direta e, no mérito, pela improcedência do pedido.” (Doc. 17)



    O Procurador-Geral da República apresentou parecer pela procedência parcial do pedido, assim ementado, in litteris:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ABRACRIM. HETEROGENEIDADE. CONSTITUCIONAL E PROCESSO PENAL. INOVAÇÕES PROMOVIDAS NO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL PELA LEI 13.964/2019 (“PACOTE ANTICRIME”). PENAS APLICADAS PELO TRIBUNAL DO JÚRI. EXECUÇÃO IMEDIATA. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. EFICÁCIA E CREDIBILIDADE DO SISTEMA PENAL. DIREITO FUNDAMENTAL À SEGURANÇA. CONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Não se considera entidade de classe associação que, a pretexto de efetuar a defesa de toda a sociedade, patrocina interesses de diversas categorias profissionais e/ou econômicas não homogêneas. Precedentes. 



    2. A aplicação do entendimento firmado nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade 43, 44 e 54, sem a devida distinção, às condenações proferidas pelo Tribunal do Júri implica severo prejuízo à eficácia e à credibilidade do sistema penal, bem como ao direito fundamental à segurança pública 



    3. A soberania dos vereditos consubstancia direito constitucional ao julgamento do cidadão pelos seus pares, garantido pelo Tribunal do Júri, o que lhe confere intangibilidade decisória material e tratamento legal e jurisprudencial diferenciados. 



    4. A constitucionalidade do imediato cumprimento de pena aplicada pelo Tribunal do Júri decorre diretamente dos incisos XXXVIII, “d”, e XXXVIII, “c”, ambos do art. 5º da CF/1988, que preveem, respectivamente, a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida, bem como a soberania dos seus veredictos. 



    5. A legitimidade constitucional do cumprimento imediato de pena aplicada pelo Tribunal do Júri, além de decorrer diretamente do texto constitucional, foi reforçada pela alteração recentemente promovida no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, pela Lei 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”), que introduziu expressamente tal possibilidade. 



    6. A limitação de imediato cumprimento apenas no caso de condenação a pena igual ou superior a 15 anos de reclusão considera a gravidade em abstrato do crime, ofendendo a igualdade e a individualização da pena, pois relevante a consideração das circunstâncias relacionadas ao fato e ao agente, nos termos do art. 59 do Código Penal. 



    — Parecer pela procedência parcial do pedido para que seja declarada a inconstitucionalidade parcial, com redução de texto, do art. 492, I, “e”, do CPP, na redação dada pela Lei 13.964/2019, tão somente para afastar a limitação de quinze anos de reclusão.” (Doc. 20)



    Diferentes entidades requereram o ingresso no feito como amicus curiae (docs. 22, 30, 36 e 40).



    É o breve relato. DECIDO.



    Constata-se de plano circunstância capaz de obstar o prosseguimento da presente ação, por prejudicialidade.



    Deveras, no recente julgamento do Tema 1.068 da Repercussão Geral, o Plenário desta Suprema Corte examinou a constitucionalidade dos dispositivos ora impugnados. Na ocasião, conferiu interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, ao artigo 492 do CPP, com a redação da Lei 13.964/2019, excluindo do inciso I da alínea "e" do referido artigo o limite mínimo de 15 anos para a execução da condenação imposta pelo corpo de jurados. Por arrastamento, excluiu do § 4º e do § 5º, inciso II, do mesmo artigo 492 do CPP, a referência ao limite de 15 anos. Ademais, fixou a seguinte tese: "A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada".



    Eis a ementa do acórdão, verbis:  



    “Ementa: Direito constitucional penal. Recurso extraordinário. Feminicídio e Posse ilegal de arma de fogo. Condenação pelo Tribunal do Júri. Soberania dos veredictos. Constitucionalidade da Execução imediata da pena. Recurso extraordinário conhecido e provido.



    I. Caso em exame



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral, interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina contra acórdão em que o Superior Tribunal de Justiça considerou ilegítima a execução imediata da pena imposta ao recorrido, condenado pelo Júri a 26 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial fechado, pelo crime de feminicídio. 



    2. Hipótese em que o acusado, inconformado com o término do relacionamento, dirigiu-se à casa da sua ex-companheira e, após uma discussão, “sacou da faca que portava e desferiu uma sequência de no mínimo quatro estocadas na vítima”, provocando nela as lesões que foram a causa da sua morte. Após a consumação do homicídio qualificado, o acusado empreendeu fuga, havendo sido encontradas na sua residência arma e munições. 



    II. Questões em discussão



    3. Saber se é possível a imediata execução da pena imposta pelo Tribunal do Júri, tendo em vista a soberania dos veredictos. 



    4. Saber se é constitucional o art. 492, I, “e”, do CPP, que impõe ao magistrado sentenciante, “se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, [...] a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos”.



    III. Razões de decidir



    5.  O direito à vida é expressão do valor intrínseco da pessoa humana, constituindo bem jurídico merecedor de proteção expressa na Constituição e na legislação penal (CF, art. 5º, caput, e CP, art. 121).



    6.  A Constituição prevê a competência do Tribunal do Júri para o julgamento de crimes dolosos contra a vida (CF, art. 5º, XXXVIII, “d”). Prevê, ademais, a soberania do Tribunal do Júri, a significar que sua decisão não pode ser substituída por pronunciamento de qualquer outro tribunal.



    7.  É certo que o Tribunal de Justiça – ou mesmo um tribunal superior – pode anular a decisão em certos casos, seja ela condenatória ou absolutória, determinando a realização de um novo júri. Todavia, é estatisticamente irrelevante o número de condenações pelo Tribunal do Júri que vêm a ser invalidadas.



    8.  Não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução imediata da condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso. É que, diferentemente do que se passa em relação aos demais crimes, nenhum tribunal tem o poder de substituir a decisão do júri.



    9.  Viola sentimentos mínimos de justiça, bem como a própria credibilidade do Poder Judiciário, que o homicida condenado saia livre após o julgamento, lado a lado com a família da vítima. Essa situação se agrava pela indefinida procrastinação do trânsito em julgado, mediante recursos sucessivos, fazendo com que a pena prescreva ou seja cumprida muitos anos após o fato criminoso.



    10.  Em situações excepcionais, caso haja indícios de nulidade ou de condenação manifestamente contrária à prova dos autos, o tribunal, valendo-se do poder geral de cautela, poderá suspender a execução da decisão até o julgamento do recurso.



    11.  A exequibilidade das decisões tomadas pelo corpo de jurados não se fundamenta no montante da pena aplicada, mas na soberania dos seus veredictos. É incompatível com a Constituição Federal legislação que condiciona a execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri ao patamar mínimo de 15 anos de reclusão. Necessidade de interpretação conforme à Constituição, com redução de texto, para excluir a limitação de quinze anos de reclusão contida nos seguintes dispositivos do art. 492 do CPP, na redação da Lei nº 13.964/2019: (i) alínea “e” do inciso I; (ii) parte final do § 4º; (iii) parte final do inciso II do § 5º. 



    12.  No caso específico em exame, o réu matou a mulher dentro da própria casa, com quatro facadas, inconformado com o término do relacionamento. O episódio se passou na frente da filha do casal. Após a consumação do homicídio, o acusado fugiu, tendo sido encontradas na sua residência arma e munições. Feminicídio por motivo torpe, por agente perigoso. Prisão que se impõe como imperativo de ordem pública.



    IV. Dispositivo e tese



    13.  Recurso extraordinário conhecido e provido para negar provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    14.  Tese de julgamento: “A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada”. (Tema 1.068-RG, RE 1.235.340, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 13/11/2024)



    Desta sorte, verifica-se que a resolução da controvérsia sub examine se esgotou no julgamento do citado recurso extraordinário com repercussão geral, uma vez definida a interpretação constitucional dos dispositivos questionados.



    Ex positis, EXTINGO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO a presente ação direta, com esteio nos artigos 485, IV e VI, do Código de Processo Civil e 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. Consectariamente, prejudicados os pedidos de ingresso na condição de amicus curiae.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de novembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente